Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-12.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007763-12.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE RONALDO BRAZ JUNIOR - CPF: 114.113.161-77 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
réu
contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/2006). A defesa suscitou preliminares de nulidade por tortura e invasão de domicílio e, no mérito, pleiteou
a
absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente,
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas
com
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas por alegada prática de tortura; (
ii
) estabelecer se é nula a prova obtida por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial; (
iii
) determinar se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas
,
se é caso de absolvição ou desclassificação
; (
iv
) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
,
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de escoriações leves no corpo do réu, conforme laudo pericial, é compatível com a contenção durante a fuga e não configura tortura,

especialmente porque o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitorial, inexistindo
a alegada
confissão obtida por
meio de
coação.

O ingresso no domicílio
do réu,
sem mandado judicial
,
foi justificado por fundada suspeita e flagrante delito, conforme autorização constitucional (CF/1988, art. 5º, XI) e
da
jurisprudência do STF (RE nº
.
603.616/RO – Tema 280), pois houve denúncia específica, fuga
do réu
e apreensão de drogas
em sua posse
.

A materialidade do crime foi comprovada por
L
audos
P
ericiais,
B
oletim de
O
corrência e
A
uto de
A
preensão
. A
autoria
delitiva
foi
confirmada por provas testemunhais, especialmente os relatos coerentes dos policiais militares, corroborados por outros elementos
de prova
.

A diversidade
das substâncias (maconha, cocaína e ácido bórico)
e a sua forma de acondicionamento
, além da tentativa de fuga
do réu
e da posse de porções fracionadas, afastam a versão defensiva de
posse para
uso pessoal e confirmam a prática de tráfico de drogas.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para afastar o redutor, conforme entendimento do STJ
, exposto
no Tema
n.
1139.

Assim, reconhece-se o tráfico privilegiado, com redução de 1/6 da pena.

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Lesões corporais
leves decorrentes de abordagem policial não caracterizam, por si só, tortura apta a invalidar a prova obtida
,
principalmente
diante da evasão do réu
.

É legítima a entrada
dos policiais no
domicílio
do réu,
sem mandado judicial
,
em caso de flagrante delito,
caracterizado
quando há fundadas razões justificadas
a posteriori.

A
denúncia prévia, a fuga
do réu
, a
apreensão de entorpecentes
e os
depoimentos policiais harmônicos
e coerentes em si
, constitu
em
prova
s
suficiente
s
para a condenação por tráfico
de drogas
, sendo incabível a desclassificação
do crime
para
posse para
uso pessoal.

É cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado ao réu primário e com bons antecedentes, ainda que haja ação penal em curso, desde que ausente demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 65, I; CPP,
arts
. 157, 240, §2º, 244; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AgRg
no HC 999.506/SP, j. 01.07.2025; STJ, Tema Repetitivo 1139; TJMT,
Ap
0005853-93.2017.8.11.0007, j. 17.12.2019; TJMT, HC 1017249-90.2025.8.11.0000, j. 11.07.2025; TJMT, Enunciados Criminais nº 8 e nº 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J osé R onaldo B raz J unior contra
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
-o
,

como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-
multa
.

Narra
a denúncia
que
, no dia 12 de fevereiro de 2024, por volta das 20h30min
.
, no bairro Paiaguás, em Várzea Grande/MT, o réu foi surpreendido por policiais militares com duas porções de maconha
.

D
urante patrulhamento, receberam denúncias de que um indivíduo conhecido como "José", com cabelo pintado de amarelo, estaria praticando tráfico de drogas. Ao avistarem o apelante
,
com as características descritas, este teria dispensado algo ao solo e empreendido fuga, sendo posteriormente detido. Após examinarem o material dispensado, os agentes

constataram
se
tratar

de 2 (duas) porções de maconha.

Em seguida, foram realizadas buscas na residência indicada pelo apelante como sendo de sua genitora, onde foram encontradas mais 13 (treze) porções de maconha, 1 (um) pedaço grande de maconha, 23 (vinte e três) porções de cocaína e 1 (uma) porção de ácido bórico.

O Laudo Pericial confirmou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de cocaína, ácido bórico e maconha, pesando respectivamente, 26,61g, 68,64g e 335,39g.

A
sentença recorrida (ID.

223029208
)
reconheceu a regularidade da abordagem policial e das diligências subsequentes, afastando as
alegações de nulidade
levantadas pela defesa, especialmente quanto à ausência de justa causa para o ingresso no domicílio e quanto à suposta prática de tortura.

Em suas
r
azões recursais (ID
.

223114678)

a defesa suscita
p
reliminarmente
: (i)

nulidade das provas obtidas na fase inquisitorial
,
por alegada tortura perpetrada por policiais militares durante a abordagem, devidamente corroborada, segundo alega, pelo Laudo Pericial
d
e Lesão Corporal;

(
ii
)

nulidade
da busca domiciliar

por ausência de fundadas razões. No mérito pleiteia
(i)

absolvição
por
insuficiência probatória
(art. 386, VII, do CPP)
; e

(
i
i
)

s
ubsidiariamente,
a
desclassificação
para o delito de
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei
nº.
11.343/2006) ou, caso mantida a condenação, a
aplicação da minorante do art. 33, § 4º
, da Lei de Drogas, com o
reconhecimento do tráfico privilegiado
e a fixação de
regime mais brando
para início do cumprimento da pena.

Em

contrarrazões (ID
.

289293363
)
o
Ministério Público pugna pela manutenção da sentença
pelos
seguintes fundamentos:

(i)

a
abordagem policial foi legal, fundada em denúncia anônima qualificada e em circunstâncias objetivamente suspeitas, como o comportamento do réu (dispensar objeto e empreender fuga ao ver os policiais), corroborando a existência de justa causa;

(
ii
)

a
alegação de tortura não encontra respaldo nos autos, uma vez que as lesões descritas são compatíveis com a contenção física decorrente da fuga e da imobilização policial;

(
iii
)

r
eafirma a materialidade e autoria do crime, com base no conjunto probatório robusto, destacando que eventual abuso policial deve ser apurado em procedimento próprio, sem o condão de nulificar a ação penal.

A Procuradoria de Justiça
(ID.
298531360)
, em parecer lavrado
pel
a
Procuradora de Justiça Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou-se

(i)

p
elo
conhecimento do recurso
, mas
pela rejeição das preliminares
de nulidade, por entender lícita a abordagem policial e o ingresso na residência, dada a existência de crime permanente e fundadas razões;

(
ii
)

n
o mérito, manifesta-se
pelo parcial provimento do recurso
para o fim de
reconhecer o tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando a
redução da pena no patamar de 1/6
, diante da primariedade e da não demonstração de envolvimento com organização criminosa, embora em razão da variedade e quantidade de entorpecentes a fração redutora não deva ser no grau máximo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES
)

Colenda Câmara:

DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA

O apelante alega que as provas colhidas na fase inquisitorial foram obtidas mediante tortura praticada pelos policiais militares, o que seria comprovado pelo Laudo Pericial que atestou a existência de lesões corporais.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Conforme consta no Laudo Pericial nº
.
111.1.02.9067.2024.161918-A01 (ID
.
223029162), foram constatadas apenas "escoriações em região torácica e mamária esquerda" e "escoriação na região deltoide direita", lesões estas compatíveis com o contexto da abordagem policial para contenção da fuga empreendida pelo apelante, não caracterizando violência desmedida ou tortura.

Ademais,
não há nos autos elementos que comprovem o nexo entre as eventuais lesões
e as
agressões
alegadas
, uma vez que o apelante exerceu
o
seu direito constitucional ao silêncio na fase policial, não havendo confissão que pudesse ter sido obtida mediante coação.

Portanto
, rejeito a preliminar de nulidade por suposta tortura.

DA ALEGADA NULIDADE
PROCESSUAL
POR INVASÃO DE DOMÍCILIO

O apelante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, argumentando que não havia fundadas razões para o ingresso em sua residência sem mandado judicial.

A preliminar não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº
.
603.616/RO (Tema 280), firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, verifica-se que os policiais militares agiram com base em fundadas razões, pois

receberam informações específicas sobre a prática de tráfico de drogas por pessoa com características físicas correspondentes às do apelante;
ao
avistar a viatura policial, o apelante dispensou objetos ao solo e empreendeu fuga;
e
após a abordagem, constatou-se que os objetos dispensados
pelo réu
eram porções de maconha.

A apreensão de drogas em poder do apelante,
somada às informações prévias sobre a prática de
tráfico

em
frente
a
uma residência
e à tentativa de fuga, configuram fundadas razões que justificaram o ingresso na residência, especialmente considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Tais circunstâncias configuram situação de flagrante delito que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido
, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo crime de

tráfico de drogas, sob alegação de nulidade da busca domiciliar e ausência

de fundamentos concretos para a custódia cautelar.

II. Questão em
discussão

As

questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca

domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) analisar a presença dos requisitos

autorizadores da prisão preventiva, em especial o
periculum
libertatis
e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

A busca foi motivada por denúncias específicas sobre tráfico no imóvel

vinculado à individuo preso anteriormente pela Polícia Federal, e pela fuga do paciente quando percebeu a presença dos policiais no local, o que caracteriza justa causa para o
procedimento
,

conforme jurisprudência consolidada.

A

quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos – aproximadamente 47

kg de maconha e 176 kg de cocaína – e a apreensão de vários celulares, rádio

comunicador e munições deflagradas indicam a gravidade concreta da conduta

e a necessidade da custódia cautelar.

A existência

de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva demonstra que

outras cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem

denegada
.
Tese de julgamento: "
1. É legítima a busca domiciliar sem mandado judicial quando precedida de denúncia específica, da prisão anterior de outro
individuo
e da fuga do paciente.
2. A vultuosa quantidade e variedade de drogas e a apreensão de rádio

comunicador e de munições deflagradas demonstram a gravidade concreta da conduta que justifica a prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 282, II, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 959.476/PA, REsp n. 2.158.147/MT, RHC n. 160.970/MG,
AgRg
no
AREsp
n. 2.597.279/PR, HC n. 882.236/RJ, HC n. 920.297/SP,
AgRg
no RHC n. 195.733/SC,
AgRg
no HC n. 855.363/RJ,
AgRg
no HC n. 910.594/SP,
AgRg
no RHC n. 194.638/PR. (N.U 1019701-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
.

Pelo exposto, verifica-se que o ingresso dos policiais militares no domicílio do
apelante
,
embora sem mandado judicial, ocorreu em contexto de flagrante delito, amparado por fundadas razões previamente constatadas e posteriormente justificadas, não se configurando qualquer ilegalidade na diligência.

Portanto
, rejeito a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

VOTO (
MÉRITO
)

1.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

E DO P
EDID
O DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa alega a ausência de provas robustas para a condenação do réu
pelo crime de tráfico de drogas
e pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.

Todavia, ta
is
tese
s
não merece
m
prosperar.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de
Ocorrên
cia (ID
.
223028689), Auto de Apreensão (ID
.
223028694) e Laudo Pericial nº
.
311.3.10.9067.2024.161820-A01 (ID
.
223029159), que atestou resultado positivo para a presença de cocaína (26,61g), ácido bórico (68,64g) e maconha (335,39g).

Quanto à autoria, embora o apelante negue a prática do crime de tráfico, alegando que as drogas encontradas na residência não lhe pertenciam e que apenas possuía duas porções de maconha para consumo próprio, as provas
constante
s nos autos são suficientes para embasar a condenação.

O policial militar Jefferson Fraga da Silva, ouvido em juízo
(ID.
223029198
)
, confirmou que receberam denúncias sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante, e que ao avistá-lo, este dispensou algo ao solo e tentou fugir. Após
verificarem que o material dispensado era entorpecente, realizaram buscas
na residência indicada
pelo apelante
como
sendo de sua genitora,
onde encontraram mais drogas, além de ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar o volume da cocaína destinada à comercialização.

A versão apresentada pelo apelante em juízo (ID.
223029198)
, de que seria apenas usuário e que as drogas encontradas na residência não lhe pertenciam, mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas

(335,39g de maconha, 26,61g d
e cocaína e
68,64g de
áci
do bóric
o

(substância utilizada para aumentar o volume da cocaína) e à forma de acondicionamento (diversas porções individualizadas), são indicativos da prática d
o
tráfico
de drogas
.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, não havendo nos autos elementos que indiquem que teriam interesse em prejudicar o apelante. Conforme o Enunciado Criminal nº
.
8 do TJMT, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Ademais, de acordo com o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ
MT “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006
”.
Dessa forma, a alegação da defesa de que o apelante
é mero usuário e o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas não prospera
, diante da quantidade e pluralidade de entorpecentes.

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº
.
11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização da droga. No caso, o apelante foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes, condutas que se amoldam perfeitamente ao tipo penal em questão.

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº
.
11.343/2006

O magistrado sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), por entender que o
apelante se dedicava à atividade criminosa, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o fato de que ele respondia a outra ação penal pelo mesmo crime (Processo nº
.
1035599-28.2022.8.11.0002).

Contudo, entendo que assiste razão ao apelante neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1139, firmou a tese de que "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

No caso em análise, verifica-se que o apelante é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, uma vez que a ação penal mencionada na sentença (Processo nº
.
1035599-28.2022.8.11.0002) ainda está em tramitação, sem trânsito em julgado.

Quanto à dedicação a atividades criminosas, embora a quantidade e a variedade de drogas apreendidas sejam significativas, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação do benefício legal, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

"A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa." (STJ,
AgRg
no HC n. 999.506/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade de busca domiciliar. Pressupostos da prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) a busca domiciliar foi “realizada sem mandado judicial e com a inexistência de fundada suspeita, que culminou na localização de entorpecentes no interior da casa (quitinete) em situação de inadmissível flagrante, pela nulidade das provas obtida”; (2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da
custódia cautelar; (3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do “recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas” e da “fuga ao avistar a viatura”.

2. A “intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos “não macula o processo penal”.

3. A consumação do tráfico de drogas “se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime”.

4. A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

5. A quantidade e diversidade das drogas [185,06g de maconha e 16,19g de cloridrato de cocaína] e a apreensão de apetrechos [balança de precisão, tesoura e rolo de plástico filme] justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

6. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT, Enunciado Criminal 25).

7. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

8. As quantidades de drogas apreendidas [185,06g de maconha e 16,19g de cloridrato de cocaína] não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ.

9.
As circunstâncias do suposto tráfico [possuir pequenas quantidades de drogas e apetrechos] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.
10.
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e
condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial mostra-se válida quando baseada em fundadas razões decorrentes de denúncia específica e fuga após a chegada dos policiais no local indiciado como ponto de traficância. 2. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares quando presentes condições pessoais favoráveis e quantidade de droga não expressiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 240, § 2º, 244, 310, II, 312, 313, 315, 319, I, IV e V, 324, IV. Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, 21.11.2023; STF,
AgRg
no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 13.5.2025; STF,

AgRg
no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 8.3.2021; STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ,
AgRg
no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.5.2024; STJ,
AgRg
no HC 792114/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 24.3.2023; STJ,
AgRg
no HC 820450/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 26.6.2023; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1.3.2021; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020. (N.U 1017249-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
.

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o apelante integre organização criminosa ou se dedique habitualmente a atividades ilícitas, além da ação penal em curso, que não pode ser considerada para este fim, conforme a tese firmada no
Tema 1139 do STJ
, que preceitua:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, reconheço a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. C
onsiderando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas
(
335,39g de maconha, 26,61g de cocaína e 68,64g de ácido bórico),
bem como a forma de acondicionamento (divididas em porções), entendo adequada a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto)
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, necessária
se faz a adequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o
juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
impôs o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando desfavorável a culpabilidade do agente
.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP),
todavia,
deixou de reduzir na fração de 1/6,

conforme orientação da
Súmula 231 do STJ,
a qual aduz que

a
pena
intermediária
não p
o
de ser
reduzi
da

abaixo do
mínimo legal
,
reduzindo a pena ao patamar mínimo de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase,

negou a incidência da minorante do art.
33,
§4º da Lei nº. 11.343/2006
,

tornando
definitiva a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto,
e

determinou
o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

Dessa forma,
reconhecida a
aplicabilidade da

minorante na fração de 1/6, a pena definitiva
de
ver
ser
redimensionada para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
de reclusão e o pagamento
de
416
dias-multa.

Considerando a pena final inferior a 8 (oito) anos e o preenchimento dos requisitos do art. 33,

§2º, “b” do Código Penal, mantenho o regime
semiaberto para início de cumprimento.

4.
DO
PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

5.
DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº
.
11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto),

redimensionando a pena definitiva para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
, além do pagamento de
416 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025